Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011962-93.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (EMBARGADO), SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Silvio Fratoni
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1011962-93.2018.8.11.0000 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
no bojo da Ação anulatória de Ato Administrativo no 1007989-85.2018.811.0015.

Em suas recursais, o embargante alega, em suma, a existência de contradição no julgado, pois em um primeiro momento assinalou que o “
Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada
”, porém posteriormente “
adentrou na única matéria não analisada na decisão recorrida
” isto é: abordou a “
existência ou não do ilícito discutido
” (Id. 57824495, fl.03).

Aduz ainda ser omisso o acórdão embargando, quando este “
deixou de enfrentar o argumento efetivamente utilizado na decisão agravada
”, a saber: “
a nulidade por ofensa à ampla defesa do embargante no processo administrativo
” (Id. 57824495, fl.03); bem como quando “
em nenhum momento se manifestou
” acerca de documentos tidos como essenciais para a resolução do imbróglio (Id. 57824495, fl.10).

Afiança ainda no âmbito do hipotético vício da omissão, a existência de violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, a indevida averiguação da regularidade do imóvel, como também “
bis in idem com a atuação realizada pelo IBAMA”
(Id. 57824495, fl.08)

Forte nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento do recurso com atribuição do respectivo efeito infringente (Id. 57824495, fl.13).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo embargado rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 59195978).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, Silvio Fratoni ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de liminar, consubstanciado em infração ambiental decorrente na destruição de 575 ha (quinhentos e setenta e cinco hectares) de floresta nativa fora da área de reserva legal sem autorização da autoridade competente.

O juízo
a quo
concedeu deferiu in limine litis a medida perseguida, ao constatar o hipotético não atendimento, na seara do procedimento administrativo ambiental, dos regramentos relacionados ao contraditório e ampla defesa.

Contra essa decisão interlocutória o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento o qual fora dado provimento por unanimidade pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo desta Corte. E diante da ciência da aludida da decisão, o agravado opôs os presentes Embargos de Declaração os quais esclareço desde já que não devem ser acolhidos sob nenhum aspecto.

Ab initio
, esclareço inicialmente que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que indubitavelmente não ocorreu no caso concreto.

Examinemos o dispositivo legal supracitado,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem maiores delongas, quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição, pois em um primeiro momento pontuou que se limitaria “
ao exame do acerto da decisão impugnada
”, e ulteriormente teria adentrado “
na única matéria não analisada na decisão recorrida
” a saber: a “
existência ou não do ilícito discutido
” (Id. 57824495, fl.03), tal tese deve ser rechaçada de plano.

Isso porque, em nenhum momento, a decisão colegiada analisou a existência do ato ilícito, apenas e simplesmente explanou que os atos administrativos possuem a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, como no caso do auto de infração ambiental.

Logo, não se trata de afirmar a existência ou não do ato tido como ilícito, ou de suposta supressão de instância, mas apenas e tão somente esclarecer que há presunção
iuris tantum
– passível de ser revertida – de que o que consta no documento oficial do órgão ambiental, é tido como verdadeiro, máxime se considerarmos o limitadíssimo grau de cognição do agravo de instrumento.

Assim, não prospera a irresignação da embargante quanto à contradição no julgado.

Por outro lado, no que se refere à assertiva de que a decisão colegiada restou omissa quando “
deixou de enfrentar o argumento efetivamente utilizado na decisão agravada
”, bem como não analisou “
em nenhum momento se manifestou
” sobre documentos tido como essenciais, (Id. 57824495, fl.03); (Id. 57824495, fl.10), novamente não assiste razão à embargante.

Tal se dá
, pois
é pacífico
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão
não está obrigada a enfrentar todos
os dispositivos legais, teses, fundamentos e pontos invocados na petição inicial, na contestação, no peça recursal ou nas contrarrazões, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

Vejamos elucidativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente (...) somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). (Destaquei)

O que se exige na verdade, é que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir daquela forma, ou seja, que a decisão seja fundamentada, permitindo que as
partes compreendam os motivos
que subsidiaram aquela decisão, exatamente como fora feito na decisão embargada.

A meu juízo, nota-se com clareza, que o que existe por parte do embargante autuado na esfera ambiental, é o inconformismo puro e simples da com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Dessa forma, se a parte recorrente está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

À vista disso, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de modo que seu não provimento é medida impositiva

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021